Tribunal: TJDFT
Processo: 0704912-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
NÚMERO DO PROCESSO: 0704912-12.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILDA DE FATIMA BORGES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que a apelante, em suas razões recursais (ID 14186981), pleiteia, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família. O recurso foi interposto em 29/10/19. Contudo, vislumbra-se que, ao iniciar o cumprimento individual de sentença coletiva em 12/5/19, a exequente, ora apelante, não requereu a concessão do reportado beneplácito, recolhendo as respectivas custas (IDs 14186429 e 14186430). A par de tal quadro, constata-se que a recorrente não coligiu aos autos documentos que comprovem a alteração perpetrada em sua condição financeira no exíguo lapso temporal e que possui o condão de conjecturar atual insuficiência de recursos. Em verdade, vê-se que a apelante sequer colacionou declaração de hipossuficiência. Diante do exposto, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) apresentar comprovação da real necessidade do benefício (extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais); e b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, fevereiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora